Tribunal: TJSP
Processo: 1502016-90.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Apelação criminal – Furtos qualificados – Escalada e rompimento de obstáculo – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras, a redução da pena-base ao mínimo legal, a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação de regime prisional menos gravoso – Admissibilidade parcial –

Ementa:
Apelação criminal – Furtos qualificados – Escalada e rompimento de obstáculo – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras, a redução da pena-base ao mínimo legal, a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação de regime prisional menos gravoso – Admissibilidade parcial – Materialidade, autoria e qualificadoras suficientemente demonstradas – Réu confesso – Palavras dos policiais e das vítimas assaz importantes e valiosas na apuração dos fatos – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Erro material constatado na aplicação das penas – Redimensionamento – Maus antecedentes e reincidência específica do agente que inviabilizam a conversão da reprimenda corporal em restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, inciso III e parágrafo 3o, do Código Penal – Regime fechado escorreitamente imposto. Recurso parcialmente provido.